Tribunal: TJMT
Processo: 1021500-93.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DENNIS MACHADO DA SILVEIRA, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de no 0004122-18.2010.8.11.0004, manejada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA - SICREDI ARAGUAIA, em face da AGROPECUARIA MATA RICA LTDA – ME, IRINEU PIRANI, CLODOALDO PIRANI, indeferiu o pedido de pagamento do crédito habilitado nos autos da ação de execução.
Para tanto, aduz o agravante que o juízo de origem, equivocadamente, deixou de considerar a preferência do crédito habilitado, que possui natureza alimentar.
Pugna ela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Assim, da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, ao menos em sede de juízo de cognição sumária, não há nada que indique a probabilidade do direito em questão, mormente porque o valor arrecadado na execução é proveniente da arrematação pela própria parte exequente (SICREDI ARAGUAIA) do bem imóvel dado em garantia hipotecária cedular de 1o grau, na Cédula de Crédito Bancário de n°A91020517-5.
Consoante se infere da atenta leitura dos autos, mais precisamente do id no 49337891, o imóvel foi arrematado pela quantia de R$ 871.942,15 (oitocentos e setenta e um mil e novecentos e quarenta e dois reais e quinze centavos), enquanto que o saldo da dívida atualizado perfazia a quantia R$ 914.960,64 (novecentos e catorze mil reais e novecentos e sessenta reais e sessenta e quatro centavos).
Nesse caso, não houve qualquer valor remanescente que pudesse servir à satisfação da dívida que o recorrente teria com um dos devedores, tampouco, qualquer obrigação de a exequente repassar a quantia arrecadada, a qual sequer cobriu o valor da dívida.
Logo, à mingua do preenchimento de ao menos um dos pressupostos autorizadores da tutela pretendida, impõe-se o indeferimento liminar.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se os agravados do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.